Tribunal: TJPA
Processo: 0802516-63.2025.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802516-63.2025.8.14.0051

APELANTE: ESCRITORIO DE SEIXO BETEL LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JULGAMENTO CITRA PETITA. FIXAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO EFETIVAMENTE PLEITEADO E COMPROVADO. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória fundada no art. 700 do CPC, julgou procedente o pedido e constituiu título executivo judicial para cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito empresarial e de operação financeira denominada “Crédito Fácil”.

A sentença reconheceu o direito creditório da autora, mas fixou a condenação no valor de R$ 127.356,44, embora a petição inicial tenha indicado dívida total de R$ 180.784,30, devidamente demonstrada por contratos, extratos bancários e planilha de evolução do débito.

A instituição financeira sustenta que houve julgamento citra petita, pois a decisão deixou de apreciar integralmente o pedido formulado na inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao fixar condenação em valor inferior ao efetivamente pleiteado e comprovado na ação monitória.

III. Razões de decidir

O art. 492 do CPC consagra o princípio da congruência, vedando decisões extra ou ultra petita e impondo ao julgador o dever de apreciar integralmente os pedidos formulados pelas partes.

Configura julgamento citra petita a decisão que deixa de examinar parcela do pedido deduzido em juízo, tornando a prestação jurisdicional incompleta.

No caso concreto, a autora demonstrou documentalmente que o crédito perseguido decorre de duas operações financeiras inadimplidas, cujos valores atualizados perfazem R$ 180.784,30.

A sentença reconheceu a procedência da ação monitória, mas fixou condenação inferior sem apresentar fundamentação que justificasse a exclusão de parte do débito comprovado nos autos.

Verificada a omissão parcial do decisum, é possível ao tribunal suprir o vício e julgar desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, ajustando o valor da condenação ao montante efetivamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e fixar o valor da condenação em R$ 180.784,30, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
“Configura julgamento citra petita a sentença que, em ação monitória, fixa condenação em valor inferior ao efetivamente pleiteado e comprovado nos autos, sem apreciação integral do pedido, cabendo ao tribunal adequar o valor da condenação quando presentes elementos suficientes para o julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492, 700 e 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 896.523/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13.03.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802516-63.2025.8.14.0051

ORIGEM: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

APELADO: ESCRITÓRIO DE SEIXO BETEL LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em face de
ESCRITÓRIO DE SEIXO BETEL LTDA
.

Consta da petição inicial que a instituição financeira autora ajuizou a presente ação monitória com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de operações financeiras inadimplidas firmadas pela parte demandada.

Alega a autora que o requerido contratou com a cooperativa duas operações de crédito, posteriormente inadimplidas, circunstância que ensejou a constituição do débito e a propositura da presente demanda. Sustenta que as obrigações derivam de contrato de cartão de crédito empresarial e de contrato de empréstimo denominado “Crédito Fácil”, os quais teriam sido regularmente disponibilizados ao demandado, que deixou de adimplir as parcelas ajustadas.

Segundo a narrativa inicial, a dívida foi demonstrada por meio de contratos, extratos bancários e planilha detalhada de evolução do débito, documentos que constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

A autora especifica na petição inicial que o crédito perseguido é composto pelos seguintes débitos:

Contrato nº 000000021800487 – Cartão de Crédito, liberado em 22/02/2024, cujo débito atualizado até 03/02/2025 corresponde ao valor de R$ 52.835,47;

Contrato nº C43330344-9 – Crédito Fácil, liberado em 07/06/2024, cujo débito atualizado até 03/02/2025 corresponde ao valor de R$ 127.948,83.

A soma dessas obrigações perfaz a dívida total de R$ 180.784,30 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), valor indicado como montante atualizado do débito à data base apresentada na inicial.

Diante disso, requereu a autora a expedição de mandado monitório para que a parte ré efetuasse o pagamento da quantia indicada, acrescida dos encargos contratuais e legais, sob pena de constituição de título executivo judicial.

Regularmente citada, a parte demandada apresentou embargos à ação monitória, os quais foram posteriormente rejeitados pelo juízo de origem.

A
sentença recorrida
(ID 31460105) julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, condenando a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 127.356,44 (cento e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão na sentença quanto à atualização do valor do débito, os quais foram conhecidos, mas rejeitados, ao fundamento de inexistência de vício no julgado.

Em suas razões recursais (ID 31460112), a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU sustenta, em síntese, que (i) a sentença teria incorrido em julgamento citra petita, por não ter considerado integralmente o valor do débito indicado na petição inicial e demonstrado na planilha de cálculo apresentada; (ii) o montante efetivamente devido pela parte ré corresponderia à quantia de R$ 180.784,30 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), valor resultante da soma das obrigações oriundas de contrato de cartão de crédito empresarial e de operação de crédito denominada “Crédito Fácil”, devidamente comprovadas nos documentos que instruíram a inicial; (iii) o decisum recorrido teria considerado apenas parte do débito cobrado, resultando em condenação inferior à efetivamente postulada; e (iv) a correção do valor da condenação é medida necessária para que seja reconhecida a integralidade do crédito perseguido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja reconhecida a dívida no valor total de R$ 180.784,30, nos termos pleiteados na petição inicial.

Contrarrazões (id 31460120) refutando os argumentos do apelante.

É o relatório.

VOTO

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se a sentença recorrida incorreu em julgamento citra petita ao fixar a condenação em valor inferior ao efetivamente postulado na inicial da ação monitória, limitando o montante devido a R$ 127.356,44, quando a parte autora/apelante sustenta que o débito devidamente comprovado nos autos corresponde ao valor de R$ 180.784,30, decorrente da soma das obrigações assumidas pela parte demandada em contratos de crédito firmados com a instituição financeira.

Conforme se extrai dos autos, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU ajuizou ação monitória em face de ESCRITÓRIO DE SEIXO BETEL LTDA, com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, objetivando a cobrança de crédito decorrente da utilização de cartão de crédito empresarial e da contratação de operação financeira denominada Crédito Fácil, ambas inadimplidas pela parte demandada.

Segundo a narrativa inicial, a dívida foi demonstrada por meio de contratos, extratos bancários e planilha detalhada de evolução do débito, documentos que constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

A autora especifica na petição inicial que o crédito perseguido é composto pelos seguintes débitos:

Contrato nº 000000021800487 – Cartão de Crédito
, liberado em
22/02/2024
, cujo débito atualizado até
03/02/2025
corresponde ao valor de
R$ 52.835,47
;

Contrato nº C43330344-9 – Crédito Fácil
, liberado em
07/06/2024
, cujo débito atualizado até
03/02/2025
corresponde ao valor de
R$ 127.948,83
.

A soma dessas obrigações perfaz a dívida total de R$ 180.784,30 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), valor indicado como montante atualizado do débito à data base apresentada na inicial.

O juízo de origem, ao apreciar a demanda, julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos opostos pela parte ré e convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, todavia
fixou a condenação no valor de R$ 127.356,44
, quantia inferior à efetivamente postulada na petição inicial.

Tal circunstância evidência inequívoca
incongruência entre o pedido formulado pela parte autora e o conteúdo da sentença proferida
, configurando hipótese típica de
julgamento citra petita
, na medida em que o magistrado deixou de apreciar integralmente a pretensão deduzida em juízo.

O Código de Processo Civil consagra, como princípio estruturante da atividade jurisdicional, o dever de congruência entre o pedido e a decisão judicial, estabelecendo no art. 492 que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Embora o dispositivo mencione expressamente a vedação ao julgamento
ultra petita
ou
extra petita
, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que também constitui vício decisório a hipótese de
julgamento citra petita
, quando o julgador deixa de apreciar parcela da pretensão deduzida.

Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

“Há julgamento citra petita quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar parcela do pedido formulado pela parte, hipótese que caracteriza decisão incompleta e que deve ser corrigida pelo tribunal em grau recursal.”
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 19ª ed. Salvador: JusPodivm, 2022, p. 393).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM COBERTURA PELO FCVS. JULGAMENTO CITRA PETITA . RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Incorre em julgamento citra petita o acórdão que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial e repetidos no recurso adesivo . 2. Reconhecido o julgamento citra petita, devem os autos ser devolvidos à origem para que o Tribunal a quo se manifeste sobre o pedido contido na exordial. 3. Recurso especial provido em parte .(STJ - REsp: 896523 RN 2006/0222365-1, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 22/03/2007 p. 331)

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira apresentou planilha detalhada do débito, acompanhada de documentação contratual e extratos demonstrativos da evolução da dívida, elementos aptos a comprovar o montante indicado na inicial.

Não se verifica, na sentença recorrida, fundamentação específica que justifique a redução do valor da condenação para R$ 127.356,44, tampouco qualquer demonstração de erro nos cálculos apresentados pela parte autora.

Assim, constatada a omissão parcial do decisum quanto ao valor integral do crédito perseguido, impõe-se o reconhecimento da incongruência da sentença, com a consequente
adequação do valor da condenação ao montante efetivamente comprovado nos autos
.

Cumpre ressaltar que o art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o tribunal a
julgar desde logo o mérito quando constatar omissão no julgamento do pedido
, evitando-se a remessa dos autos ao juízo de origem e prestigiando-se os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Dessa forma, considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o exame da matéria, mostra-se possível a imediata correção da sentença para que a condenação reflita o valor efetivamente demonstrado na inicial.

Assim, deve ser reconhecido como devido pela parte demandada o montante de
R$ 180.784,30
(cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)
, valor correspondente à soma das obrigações decorrentes das operações financeiras inadimplidas, acrescido de correção monetária e juros moratórios na forma estabelecida na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar parcialmente a sentença recorrida e
fixar o valor da condenação em R$ 180.784,30 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)
, mantendo-se, no mais, os demais termos do decisum.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026